Tribunal: TJSP
Processo: 2122659-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cumulada com INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA." Decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. Insurgência. Não conhecimento. Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o decurso do prazo. Decisão anterior que já havia indeferido a pretensão, sem que tenha sido objeto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cumulada com INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA." Decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. Insurgência. Não conhecimento. Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o decurso do prazo. Decisão anterior que já havia indeferido a pretensão, sem que tenha sido objeto de recurso. Agravo não conhecido.